Tribunal: TJDFT
Processo: 0708215-89.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela Defesa de RONE contra sentença penal que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo pelo crime de receptação dolosa (artigo 180, caput, do Código Penal) e absolver KENNEDE quanto à prática dos crimes de furto majorado pelo repouso norturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal) e coação no curso do processo (artigo 344, do Código penal). O Ministério Público busca a condenação de KENNEDE, ao passo que a Defesa de RONE pleiteia a sua absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para a modalidade culposa da receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenar KENNEDE pelo furto; (ii) estabelecer se KENNEDE deve ser condenado pelo crime de coação no curso do processo; e (iii) determinar se a condenação de RONE por receptação dolosa deve ser mantida ou desclassificada para a forma culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 155, § 1o, do Código Penal, foram suficientemente comprovadas pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que efetuaram o flagrante.
4. O conjunto probatório, incluindo a confissão extrajudicial do corréu RONE, o rastreamento e a apreensão do celular furtado em sua casa, os depoimentos da vítima e dos policiais, comprovam a materialidade e autoria do furto por parte de KENNEDE, que, valendo-se de sua função de funcionário da limpeza do hospital, subtraiu o celular da vítima em horário noturno.
5. Para a configuração do crime de coação no curso do processo (artigo 344, do Código Penal) é imprescindível a comprovação da grave ameaça empregada com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio em processo judicial, policial, administrativo ou juízo arbitral. Se a vítima, em Juízo, não confirma ter sido ameaçada ou intimidada pelo réu após o início das investigações, impõe-se a manutenção da absolvição por insuficiência de provas.
6. O crime de receptação culposa pressupõe um comportamento omissivo do agente, que, negligentemente, deixa de verificar as condições de regularidade do produto adquirido ou recebido, sobretudo no que se refere à sua origem. A apreensão de aparelho celular objeto de furto, na posse do réu, dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre o apelante recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu, sendo inviável a desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da Defesa de RONE desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, § 1o; 180, caput; 344; Código de Processo Penal, artigos 156 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946160, 0720701-57.2023.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21/11/2024; Acórdão 1910971, 0700706-92.2022.8.07.0003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 22/08/2024; Acórdão 1848795, 0701398-22.2021.8.07.0005, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18/04/2024; Acórdão 1827399, 0703728-17.2020.8.07.0008, Rel. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 07/03/2024.